Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução está em fase de elaboração de cálculo relativo aos créditos de CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO. No ID: 50234974, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial no ID: 47216726. O Distrito Federal, por outro lado, apresentou impugnação, na qual alegou o excesso de R$917,04 (ID: 50683628). No ID: 51341536, o exequente apontou divergência no percentual dos juros apurados pelo executado e sustentou que o executado adotou “a data de 01/09/1997 como termo inicial da contagem dos juros, todavia a data correta deve ser 28/04/1997, data da impetração do MSG n. 7253/97”. Passo a decidir. Como relatado, as divergências nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial têm como fundamento o percentual e o termo inicial dos juros. Vê-se que os cálculos do DF, constantes do ID: 50683629, apresentam impropriedade quanto aos percentuais de juros definidos na decisão de ID: 44516658, quais sejam: 0,50% a.m. até 31/01/2003, 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009, 0,50% a.m. de 01/07/2009 a 03/05/2012 e Juros da Nova Poupança a partir de 04/05/2012 até 11/2021. Por outro lado, os cálculos de ID: 47216726 da douta Contadoria estão corretos. Tendo em vista que as planilhas apresentadas no ID: 47216726 foram elaboradas sem a ocorrência de anatocismo e com o devido percentual de juros, sua HOMOLOGAÇÃO é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária CELIA MARIA SOUZA LEÃO, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 12093875). Diante do exposto, indefiro a impugnação do Distrito Federal constante do ID: 50683628 e homologo os cálculos de ID: 47216726, com a expedição do devido precatório em favor da substituída CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 50234974. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 26 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador